Tribunal: TJDFT
Processo: 0728542-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0728542-06.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: RICARDO SILVA CRISPIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de reexame do recurso inominado interposto por RICARDO SILVA CRISPIM, após decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou o retorno dos autos à origem, a fim de que fosse realizado ou não juízo de retratação, conforme disciplinado no art. 1.030, inciso II, do CPC O recurso inominado em questão foi interposto em face de sentença de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, tendo sido julgado deserto, diante da ausência do recolhimento das custas dispensadas no primeiro grau. Contra a decisão colegiada não conhecimento pela deserção, foram opostos dois embargos declaratórios, os quais foram rejeitados. Diante disso, o recorrente interpôs recurso extraordinário, o qual teve o seguimento negado pelo Presidente da Terceira Turma Recursal. Contra essa decisão, manejou agravo, com fulcro no art. 1.042, CPC. Mantida a decisão, o feito foi remetido ao Supremo Tribunal Federal. Na decisão proferida no julgamento do referido agravo, o STF reconheceu a existência de repercussão geral, com reafirmação de jurisprudência na matéria, quanto ao Tema n.o 339, bem como a ausência de repercussão geral quanto aos Temas no 181 e no 188. O Supremo determinou a devolução do feito para adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (ID 25622259). Assim, passo ao reexame do recurso. Dispõe o Tema n.o 339: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). A tese cuida, portanto, da imprescindibilidade da fundamentação, ainda que de forma sucinta. Da análise do acórdão objurgado, não se verifica a inobservância da tese firmada pelo c. Supremo Tribunal Federal no Tema n.o 339. Com efeito, o reconhecimento da deserção do recurso inominado interposto pelo recorrente extraordinário se deu de forma fundamentada (ID 13188938). Também foram devidamente motivados os embargos declaratórios que se seguiram (ID 16578607 e 20452934). Conforme consta do acórdão proferido por ocasião dos últimos embargos de declaração (ID 20452934), a deserção do recurso foi reconhecida em virtude do recolhimento exclusivo do preparo recursal, sem que houvesse o pagamento das custas processuais devidas. Consignou-se que o recolhimento do preparo consistiu em ato incompatível com o benefício da gratuidade recursal, o qual havia sido deferido em primeiro grau. Confira-se o que dispôs os itens 4 e 5 dos segundos aclaratórios (ID 20452934): “[...] 4. Diante do inconformismo com o entendimento firmado pelos julgadores, é de se interpor o recurso cabível, apto a ensejar eventual reforma do acórdão. Não demonstrado qualquer vício na decisão colegiada, capaz de amparar a correção na via dos embargos de declaração, a rejeição é medida novamente imposta. Isso porque, apesar do não acolhimento das razões sustentadas pelo recorrente, ora embargante, o acórdão se encontra adequada e suficientemente motivado. Verifica-se, consoante já consignado, que a decisão expressamente tratou dos pontos em relação aos quais o embargante aduz haver omissão, mormente no que se refere ao recolhimento do preparo, in verbis: ‘4. Observa-se que, na espécie, o embargante, quando da interposição do recurso inominado, efetuou o pagamento do preparo recursal, mas deixou de comprovar o recolhimento das custas processuais. 5. O recolhimento de preparo, a despeito da prévia concessão do benefício da justiça gratuita, consubstancia ato incompatível com a condição de hipossuficiência financeira, de forma a ensejar o pagamento de todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas no primeiro grau, na forma do art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95. 6. Nesse sentido, colhem-se diversos julgados do e. TJDFT: “ [...] I. O recolhimento do preparo pela parte que requereu a gratuidade de justiça consubstancia ato incompatível com o benefício pleiteado. [...]” (Acórdão 1233530, 07081196220188070015, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “[...] 1. O recolhimento do preparo recursal obsta a concessão da Gratuidade Judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo. [...]” (Acórdão 1227522, 07107293020188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “[...] 2. Revoga-se a gratuidade de justiça quando não há comprovação da necessidade de manutenção do benefício em sede recursal e o recorrente opta por recolher o preparo, ato incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. Precedente deste Tribunal. [...] ” (Acórdão 1208528, 07005311220198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Ao manifestar inconformismo, o embargante revela nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 8. Não resta demonstrado qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento. Com efeito, o acórdão embargado se encontra adequada e suficientemente motivado. 9. De mais a mais, é certo que o acórdão expressamente tratou do tema, conforme se verifica, especialmente, no trecho ora transcrito: “[...] 2. O recurso inominado sujeita-se a preparo - compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95). [...] 4. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: ‘O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida à complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)’ [...]” (grifou-se).’ 5. Outrossim, a Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. [...]” Os acórdãos – do recurso inominado integrado pelos dois embargos de declaração – encontram-se devida e suficientemente motivados, externando o entendimento da Turma Recursal, de modo que está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal – que exige fundamentação, ainda que sucinta – e, portanto, deve ser mantido. Sendo assim, em novo exame do feito, mantenho o v. Acórdão que julgou deserto o recurso inominado interposto pelo autor, RICARDO SILVA CRISPIM, com fundamento no art. 932, III, do CPC, posto que não ofende os ditames do Tema supracitado. Encaminhem-se os autos à Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito